Tribunal: TJSP
Processo: 1023412-73.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Franquia. Cobrança. Saldo decorrente de fornecimentos havidos por parte da franqueadora no curso da relação jurídica. Partes que posteriormente distrataram o negócio de franquia, com cláusula de exoneração recíproca quanto a todas as obrigações decorrentes do contrato. Cobrança, à vista disso, improcedente. Sentença em tal sentido mantida quanto ao franqueado. Reconhecimento, outrossim, da

Ementa:
Franquia. Cobrança. Saldo decorrente de fornecimentos havidos por parte da franqueadora no curso da relação jurídica. Partes que posteriormente distrataram o negócio de franquia, com cláusula de exoneração recíproca quanto a todas as obrigações decorrentes do contrato. Cobrança, à vista disso, improcedente. Sentença em tal sentido mantida quanto ao franqueado. Reconhecimento, outrossim, da legitimidade ad causam da sociedade constituída pelo franqueado para o exercício da atividade. Decreto de extinção, em Primeiro Grau, reformado. Julgamento original do mérito por este Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC. Pretensão inicial, naturalmente, desacolhida também quanto a essa ré. Apelação da autora parcialmente provida, com julgamento original de improcedência no tocante à corré pessoa jurídica.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023412-73.2014.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante PROJETA CURSOS E FRANQUIAS LIMITADA, são apelados
MARCUS ALEXANDRE DE OLIVEIRA E SILVA e LIMARC CURSOS
PROFISSIONALIZANTES LTDA ME.
ACORDAM, em sessão p
ermanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo da autora com julgamento original de improcedência no
tocante à corré pessoal jurídica. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023412-73.2014.8.26.0576 – São José do Rio Preto – Voto no 17.038
2
Apelante: Projeta Cursos e Franquias Ltda.
Apelados: Marcus Alexandre de O e L Cursos Profissionalizantes Ltda. - ME
Apelação no 1023412-73.2014.8.26.0576 6a V C de São José do Rio Preto
Voto no 17.038
Franquia. Cobrança. Saldo decorrente de fornecimentos
havidos por parte da franqueadora no curso da relação
jurídica. Partes que posteriormente distrataram o
negócio de franquia, com cláusula de exoneração
recíproca quanto a todas as obrigações decorrentes do
contrato. Cobrança, à vista disso, improcedente.
Sentença em tal sentido mantida quanto ao franqueado.
Reconhecimento, outrossim, da legitimidade ad causam
da sociedade constituída pelo franqueado para o
exercício da atividade. Decreto de extinção, em Primeiro
Grau, reformado. Julgamento original do mérito por
este Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC.
Pretensão inicial, naturalmente, desacolhida também
quanto a essa ré. Apelação da autora parcialmente
provida, com julgamento original de improcedência no
tocante à corré pessoa jurídica.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 146/147 julgou improcedente, no tocante
ao franqueado Marcus, demanda de cobrança proposta pela franqueadora tendo por
objeto saldo pendente após o distrato pelas partes, em janeiro de 2014, do contrato de
franquia havido; entendeu o MM. Juiz, para tanto, ter havido outorga de ampla
quitação pelas partes, reciprocamente, por ocasião do encerramento da relação
jurídica, e além disso não ter sido sequer convenientemente justificado o suposto
crédito, quanto à origem. Por outro lado, reconheceu a ilegitimidade ad causam
passiva da corré Limarc Cursos Profissionalizantes, proferindo quanto a ela decisão
terminativa sem apreciação do mérito.
Apela a autora (fls. 149/164), arguindo inicialmente a
nulidade do julgado, por cerceamento probatório, tendo em vista o impedimento à
produção da prova testemunhal por ela, autora, pretendida. Aponta também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023412-73.2014.8.26.0576 – São José do Rio Preto – Voto no 17.038
3
contradição no julgado e erro material quanto ao tema da ilegitimidade, insistindo
ainda, a par disso, na legitimação de ambos os réus, o franqueado e a pessoa jurídica
por ele constituída para a exploração da atividade. De outra parte, insiste na
existência e regularidade do crédito cobrado, relativo à compra de materiais didáticos
e apostilas, quanto ao ano de 2012, negando a existência de qualquer quitação,
expressa ou tácita, no instrumento de distrato, e pugnando pela interpretação
restritiva de seus termos. Refuta ainda o argumento da sentença de insuficiente
justificação documental do crédito, batendo-se pela reforma do julgado e pelo
decreto de integral procedência da demanda.
O recurso, que é tempestivo, foi devidamente processado,
manifestando-se os apelados em contrarrazões no prazo legal (cf. fls. 172/175).
É o relatório.
Prospera em parte o inconformismo.
No tocante ao tema da legitimidade, a r. sentença realmente
incorreu em equívoco, mencionando na fundamentação que o excluído seria o corréu
Marcus, quando ele é o próprio franqueado; mas o lapso fica claro, e além disso,
corrigido, pela referência no dispositivo à extinção por carência de ação quanto à
pessoa jurídica Limarc.
Não há, nesses termos, necessidade de proclamação de
qualquer nulidade. E, de resto, o problema fica superado pelo fato de comportar
reforma o julgado quanto à exclusão em si; a corré Limarc, sociedade constituída
pelo fraqueado diretamente em função do negócio de franquia e especificamente para
o desenvolvimento empresarial da atividade correspondente, é claramente parte
legitimada para responder pelas obrigações decorrentes do exercício do comércio,
juntamente com o franqueado, de modo que correto o direcionamento da demanda
também contra ela.
Para esse fim, portanto, fica reformada a r. sentença, mantida
a sociedade no polo passivo e examinado o mérito quanto a ambos os réus.
A arguição de cerceamento probatório, por seu turno, é
claramente descabida. Primeiro, porque impertinente a prova supostamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023412-73.2014.8.26.0576 – São José do Rio Preto – Voto no 17.038
4
testemunhal pretendida pela autora, voltada entretanto à oitiva de seu próprio sócio e
representante, que por definição não poderia ser testemunha. Em segundo lugar, nem
mesmo haveria espaço para prova dessa ordem no caso concreto, estando a matéria
controvertida esclarecida pela prova documental apresentada e não se concebendo
fosse pretender a autora ouvir “testemunhas” com função exegética, para explicar o
que foi pretendido pelas partes no distrato firmado.
Quanto ao mérito, igualmente não assiste razão à apelante.
O instrumento de distrato de fls. 38/40 foi suficientemente
claro, na cláusula primeira, ao definir que em função do encerramento do negócio
ficavam extintos todos os direitos e obrigações decorrentes do contrato.
Houve, portanto, inequívoca quitação recíproca, expressa e
não tácita, que se mostra incompatível com a sugestão da autora de que, a despeito
disso, tenha ficado acertada entre as partes verbalmente e sem qualquer ressalva - a
necessidade de ajuste de supostos pagamentos pendentes há mais de um ano.
Tampouco cabe falar que a previsão se destinasse a eventuais
encargos ou penalidades contratuais, pois desses itens tratou a cláusula segunda do
mesmo instrumento.
Enfim, improcedente, à toda evidência, a cobrança, tal como
se decidiu na origem. Fica a r. sentença reformada no tocante à Limarc, para
reconhecer sua legitimação para a causa, mas julgada improcedente quanto a ela a
ação (art. 1.013, § 3o, I, do CPC), assim como confirmado, quanto ao corréu Marcus,
o decreto de improcedência.
Por conta do desfecho, ficam os honorários sucumbenciais a
cargo do autor majorados, na forma do art. 85, § 11, do CPC, de 15% (quinze por
cento) para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo, com
julgamento originário de improcedência quanto à corré Limarc.
FABIO TABOSA
Relator